Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705248-94.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO IAN DIAS REIS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO IAN DIAS REIS, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso II, da Lei n.o 11.343/06; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0722976- 82.2023.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Os autos foram remetidos em 05/02/2024 para a segunda instância e distribuído a este Relator. Assim, desnecessárias as informações da autoridade coatora, conforme determinado na decisão que indeferiu a liminar. Encaminhem-se os autos do writ à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. I. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador